Tribunal: TJES
Processo: 5004064-73.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004064-73.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSANA SALLES DOS SANTOS SILVA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVACAO DE LAZER. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HOSANA SALLES DOS SANTOS SILVA em razão da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação indenizatória proposta em face da FUNDAÇÃO RENOVA e outras, na qual pleiteava reparação por danos morais decorrentes da interrupção no fornecimento de água e da privação de lazer ocasionadas pelo rompimento da barragem de Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a autora comprovou a interrupção do fornecimento de água em sua residência, apta a caracterizar dano moral indenizável;
(ii) determinar se houve comprovação mínima dos alegados danos relativos à privação de lazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da residência da autora na área afetada e a prova testemunhal confirmam a interrupção do fornecimento de água, caracterizando dano moral in re ipsa diante da falha na prestação de serviço essencial.

As provas documental e testemunhal são suficientes para demonstrar a privação do serviço de abastecimento de água, não sendo necessária a comprovação específica do sofrimento subjetivo.

A fixação da indenização em R$ 1.500,00 alinha-se aos precedentes desta Corte em casos análogos relacionados ao desastre de Mariana/MG.

A alegação de privação de lazer não está acompanhada de elementos concretos que demonstrem impacto significativo na esfera individual da autora, razão pela qual não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção comprovada de fornecimento de água em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG caracteriza dano moral in re ipsa, dispensada a prova do sofrimento subjetivo.

A privação de lazer somente gera direito à indenização quando acompanhada de elementos concretos que demonstrem impacto relevante na esfera individual da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 85, § 8º; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5005649-82.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Publ. 03/04/2025; TJES, AC 5004973-18.2023.8.08.0030, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, Publ. 06/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004064-73.2023.8.08.0030

APELANTE
:
HOSANA SALLES DOS SANTOS SILVA

APELAD
A
S
:
FUNDAÇÃO RENOVA E OUTRAS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
HOSANA SALLES DOS SANTOS SILVA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
FUNDAÇÃO RENOVA E OUTRAS
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 16493699) sustenta a apelante, em síntese, que a prova produzida nos autos, especialmente a testemunhal, é suficiente para demonstrar os danos suportados decorrentes da interrupção do abastecimento de água e da privação de lazer, sendo mister a reforma do julgado com base na responsabilidade objetiva.

Pois bem.

A presente demanda indenizatória foi ajuizada pela apelante sob o fundamento de que sofreu danos morais (falta de água e privação de lazer) em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

A sentença rejeitou o pleito autoral, porquanto não demonstrados pela autora os fatos constitutivos do seu direito.

E, sem delongas, adianto que as razões recursais permitem a adoção de conclusão diversa, ainda que parcialmente.

Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado às requeridas, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental.

No caso em apreço, especificamente quanto à interrupção do fornecimento de água, a apelante logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

A prova testemunhal produzida nos autos corroborou a assertiva de que houve a efetiva suspensão do serviço na localidade em que reside a autora, bem como confirmou a residência desta no bairro Novo Horizonte, município de Linhares, à época dos fatos.

Em que pese a ausência de comprovantes em nome da recorrente, também corrobora a tese recursal a declaração de Reginaldo Rocha e Silva, no sentido de que aquela reside em seu imóvel desde 2010 (id. 16493214), e o boleto endereçado àquele, com vencimento em 14/12/2015.

Assim, uma vez demonstrada a falha no abastecimento de bem essencial à vida e à saúde, aliada à prova de residência na área afetada, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, dispensando a prova do sofrimento subjetivo.

Nesse caso, a fixação de indenização no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se adequada e proporcional, alinhada aos precedentes desta Corte.

Confira-se:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL EM FUNÇÃO DE INTERROMPIMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO AO ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto por samarco mineração s/a contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais proposta por a. N. F., representada por sua mãe, andressa negrelli das neves, condenando a apelante ao pagamento de r$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora desde o evento danoso (18/11/2015), e correção monetária desde o arbitramento. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão [...]
5. A autora comprovou sua residência em colatina/ES no momento do desastre e, assim, teve sua rotina afetada pela interrupção do fornecimento de água, configurando o dano moral, conforme a jurisprudência do STJ sobre o tema. 6. O valor arbitrado de r$1.500,00 a título de danos morais está em conformidade com a jurisprudência do TJES em casos semelhantes e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito por parte da autora.
[...] (TJES; AC 5005649-82.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 03/04/2025)

Lado outro, no que tange à alegada privação de lazer, não cuidou a recorrente de comprovar, minimamente, os danos suportados.

Consoante o entendimento deste Sodalício, “
A

alegação de prejuízo ao lazer, ainda que verossímil, não é passível de indenização por danos morais diante da ausência de elementos concretos que demonstrem impacto significativo na esfera individual da recorrente
.” (TJES; AC 5004973-18.2023.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 06/05/2025).

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ).

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. Relativamente às custas, cada parte arcará com o correspondente a 50% do respectivo valor. No tocante à verba honorária, deverá a autora arcar com o correspondente a 10% do proveito econômico obtido pelas demandadas. Por sua vez, a responsabilidade das requeridas fixo por equidade em R$ 500,00,
nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o baixo valor da condenação.

Ressalto, porém, que a apelante está amparada pela gratuidade processual, razão pela qual quanto a ela tenho por suspensa a exigibilidade das referidas verbas (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)